Tribunal: CARF
Processo: 10855.913036/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.913036/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.745 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
LIMITES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO
CREDITÓRIO. PERDCOMP.
O contribuinte poderá compensar crédito tributário, inclusive judiciais com
trânsito em julgado, para débitos próprios relativos a qualquer tributo ou
contribuição federal. Tal compensação será realizada mediante entrega de
declaração (PERDCOMP), na qual deverá constar todas as informações
relativas ao crédito/débito. Apreciado o pedido pela autoridade administrativa e
cientificado o interessado, o litígio administrativo está circunscrito ao direito
creditório apontado no PER/DCOMP transmitido eletronicamente, não
havendo previsão legal para sua alteração na manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.913036/2009-02
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.745 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.913036/2009-02

Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento de IPI do 3o
trimestre de 2008 da interessada.
Foi reconhecido, através do Despacho Decisório de fls. 65, integralmente o crédito
pleiteado no valor de 95.061,41, não sendo no entanto o crédito considerado suficiente
para homologação integral das compensações declaradas no PER/DCOMP
14704.64039.161008.1.3.01-2724.
Cientificada em 23/04/2010 (fls. 71), a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 72 a 73, em 25/05/2010, alegando, em síntese, o seguinte:
-O débito compensado de COFINS do período 08/2008 foi indicado incorretamente,
sendo o período correto de tal débito 09/2008.
Juntou cópias de DCTFs, DACONs e DARF para comprovar o alegado.
A Oitava Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-67.757, em 27 de junho de
2017 (e-fls.184), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DO DÉBITO
COMPENSADO. INCOMPETÊNCIA DAS DRJs PARA ANÁLISE.
A análise relativa a inexistência de débito indicado como compensado ou sua alteração
não compete às DRJs, sendo competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
jurisdição da interessada.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da decisão em 18 de julho de 2017 (e-fl. 191), a recorrente apresenta
Recurso Voluntário, em 16 de agosto de 2017 (e-fls. 193), no qual afirma, em síntese: (i) suposta
ausência do saldo disponível para compensação; (ii) do direito creditório; (iii) da inobservância
do princípio da verdade material; (iv) do erro de forma e a possibilidade de retificação; e (v) da
preclusão do direito da União em opor o erro de fato contra o contribuinte.
Não colaciona provas em sede de recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Além disso atende aos requisitos previstos no artigo 23-B, portanto, apto ao
julgamento pelas Turmas Extraordinárias.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.745 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.913036/2009-02

A controvérsia diz respeito a um suposto equívoco cometido pela recorrente no
momento do preenchimento do PERDCOMP em questão, tendo em vista que indicou o período
do débito compensado como 08/2008, quando o correto seria 09/2008.
O recorrente apresenta em sede de Recurso Voluntário apenas o argumento de que
possuía crédito suficiente à época para quitação dos débitos, e não colaciona nenhuma prova.
No caso sob análise, a contribuinte transmitiu o PER/DCOMP supracitado com
suposto erro na identificação do crédito e não providenciou sua retificação, na forma devida pela
legislação.
Os procedimentos relativos à retificação de PER/DCOMP vigentes no período
entre a transmissão da PER/Dcomp (13/11/2003-13/12/2004) e a data de emissão do despacho
decisório (18/07/2008) estavam regidos pela Instrução Normativa IN RFB no 600/2005, em seus
artigos 56 a 61, quais sejam:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração
de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja
observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput , o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2° do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.745 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.913036/2009-02

Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletronicamente somente seria possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu
preenchimento e não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o procedimento retificador é
efetuado formalmente, por meio da apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e
somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa.
Assim caminha a jurisprudência deste Tribunal Administrativo, que reconhece o
descabimento da retificação da DCOMP após a decisão administrativa, conforme explicitam, a
título ilustrativo, os seguintes arestos:
DCOMP - RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À
COMPENSAÇÃO - DESCABIMENTO - É inadmissível a retificação de DCOMP para
alterar o exercício de apuração do saldo negativo de IRPJ informado, quando a
declaração retificadora é apresentada posteriormente à ciência da decisão administrativa
que negou homologação à compensação originalmente declarada. Acórdão 105-17130,
Processo 13807.003132/2004-91, Rel. Waldir Veiga Rocha, sessão de 13/08/2008
IRPJ – COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE PIS E COFINS – RETIFICAÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – Incabível a retificação da Declaração de
Compensação, Dcomp, quando já existir decisão administrativa que analisou pedido
anteriormente formulado.Acórdão 108-09604, Processo 10675.000103/2001-80, Rel.
Karem Jureidini Dias, sessão de 17/04/2008.
Deste modo, repisada a disciplina legal e normativa aplicável à DCOMP, resta
evidente que o suposto erro no preenchimento das DCOMP elencadas somente poderia ser
sanado pela contribuinte até a ciência da decisão processada eletronicamente.
Vê-se, portanto, que não se trata de “mero erro”, nem de erro material
(divergências de fácil percepção entre o que foi escrito e aquilo que se queria ter escrito), e sim
de inclusão de créditos sob novo argumento seja, de créditos de novo período de apuração, que
necessitam inclusive passar pela análise e verificação da autoridade administrativa, ou seja, o
erro ou equívoco que não é prontamente apurável.
Nesse contexto, considero que não há reparos a promover na decisão de primeira
instância, vez que o pleito da contribuinte, manifesto na defesa, não é outro senão o de obter o
reconhecimento de direito creditório diverso do inicialmente postulado, o que à evidência
constitui inovação ao pedido inicial.
Portanto, no caso em comento, verifica-se que o contribuinte extrapola os limites
do processo administrativo fiscal, alterando por completo a natureza de seu pedido inicial, além
de não juntar aos autos qualquer prova que embase suas afirmações de mero erro, o que não lhe
confere o direito creditório pleiteado.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.745 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.913036/2009-02

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital